Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Contrato de empréstimo consignado. Alegação de inexistência da dívida. Dilação probatória. Necessidade. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, acolheu parcialmente a impugnação apenas para liberar valores constritos em conta poupança, mas rejeitou o pedido de declaração de inexigibilidade do título executivo. O agravante sustenta a inexistência da dívida fundada em contrato de mútuo bancário consignado, alegando que o valor contratado não foi creditado em sua conta e que a operação não foi autorizada pela fonte pagadora.
II. Questão em discussão
2. O cerne da presente controvérsia reside em verificar se as matérias alegadas em sede de exceção de pré-executividade demandam dilação probatória e, em caso positivo, se o título executivo que instrui a execução é exequível.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade, instituto de construção originariamente doutrinária e jurisprudencial, consiste em defesa incidental apresentada pelo devedor contra o processo de execução, por meio da qual, sem garantia do Juízo e por simples petição, indica a existência de questão jurídica de alta relevância e de ordem pública que acarreta a extinção da execução, como a ausência de pressupostos processuais, das condições da ação ou a existência de vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
4. A alegação de inexistência da dívida fundada em contrato de mútuo consignado exige apuração fática quanto à ausência de crédito do valor na conta do devedor e à não autorização da fonte pagadora, o que inviabiliza o uso da via estreita da exceção de pré-executividade.
5. O título apresentado pelo exequente contém os requisitos essenciais da cédula de crédito bancário previstos no art. 29 da Lei no 10.931/2004, sendo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 803; Lei no 10.931/2004, art. 29; Lei no 10.820/2003, art. 5o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1914455, Agravo de instrumento no 0725942-84.2024.8.07.0000, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 28.08.2024; TJDFT, Acórdão no 2008138, Agravo de instrumento no 0710245-86.2025.8.07.0000, Relator Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1967730, Agravo de instrumento no 0749215-92.2024.8.07.0000, Relatora Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 18.02.2025.